Tribunal: TJBA
Processo: 8014340-21.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014340-21.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: GABY & ALE TRANSPORTES LTDA

Advogado(s)
:
DJAN HENRIQUE MENDONCA DO NASCIMENTO

AGRAVADO: CREDORES

Advogado(s)
:
LIDIANE SOUZA ALMEIDA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA FORMULADO POR PESSOA JURÍDICA. INCOMPATIBILIDADE
COM O PROCESSAMENTO RECUPERACIONAL.
POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA.
DECISÃO REFORMADA EM PARTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Gaby & Ale Transportes Ltda. contra decisão interlocutória que, no âmbito da ação de recuperação judicial nº 8006742-73.2024.8.05.0154, indeferiu o pedido de concessão de justiça gratuita, determinando o pagamento das custas iniciais e despesas processuais. A agravante sustentou incapacidade financeira comprovada nos autos, pleiteando a concessão do benefício da justiça gratuita em seu favor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a pessoa jurídica em recuperação judicial faz jus à gratuidade de justiça; (ii) estabelecer se, não sendo possível a gratuidade plena, é cabível o parcelamento das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A concessão de justiça gratuita a pessoas jurídicas é excepcional e condicionada à prova robusta da impossibilidade financeira de arcar com os custos processuais, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça e previsto no artigo 99, § 3º, do CPC.

2. A situação de crise econômico-financeira, ainda que evidenciada pela recuperação judicial, não presume a hipossuficiência, sendo necessária comprovação específica da incapacidade para suportar as despesas processuais.

3. O deferimento da recuperação judicial pressupõe a existência de viabilidade econômica mínima, incompatível com a total ausência de recursos para custear as despesas essenciais do processo.

4. O parcelamento das custas, com base no artigo 98, § 6º, do CPC, constitui medida adequada para equilibrar o princípio da preservação da empresa (art. 47 da Lei nº 11.101/2005) e a necessidade de custeio mínimo do processo, sem comprometer a continuidade da atividade empresarial.

5.O parcelamento das custas em dez vezes é medida proporcional e razoável, assegurando o acesso à jurisdição e a efetividade da recuperação judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A concessão da justiça gratuita a pessoas jurídicas exige comprovação robusta da impossibilidade de arcar com as custas processuais.

2. A mera existência de pedido de recuperação judicial não presume hipossuficiência econômica.

3. O parcelamento das custas processuais é medida compatível com o princípio da preservação da empresa, sendo aplicável nos casos em que demonstrada dificuldade financeira relevante, mas não absoluta.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 98, § 6º, e 99, § 3º; Lei nº 11.101/2005, art. 47.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 572204/RS, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, j. 03/11/2005; STJ, AgRg nos EAg 1242728/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 02/03/2016; STJ, AgRg no AREsp 511.239/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 02/02/2016; TJSP, AI 2266084-28.2024.8.26.0000, Rel. Des. J.B. Paula Lima, j. 23/09/2024; TJSP, AI 2221788-18.2024.8.26.0000, Rel. Des. Alexandre Lazzarini, j. 14/08/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
n. 8014340-21.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante,
GABY & ALE TRANSPORTES LTDA
, e agravados,
CREDORES.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto condutor, em
C
ONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da agravante, para confirmar a decisão monocrática de ID 79196415, em seus integrais termos.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

09